Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I - A prolação de r. sentença que resolve o mérito e rejeita o pedido cominatório torna prejudicado o agravo de instrumento que versa sobre pedido de tutela de urgência, de natureza precária, que pode ser revogada ou modificada, art. 296, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC.

II - Agravo interno desprovido.